Tribunal: TJMT
Processo: 0026853-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026853-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEODENISE BERNARDES GARCIA - CPF: 458.424.421-91 (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JONES GATTASS DIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA CLASSE D. TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA. INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA NORMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de direito à progressão funcional para a Classe D da carreira do magistério, ao fundamento de que o título de mestrado apresentado, obtido em Administração com concentração em Finanças, não preencheria o requisito legal de ser na área de educação relacionada com a habilitação da autora, professora da Educação Básica com formação em Matemática. A autora alegou que há correlação entre o curso e sua formação, bem como prejuízo em seus proventos de aposentadoria em razão da negativa da progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título de mestrado em Administração com ênfase em Finanças pode ser considerado como "na área de educação relacionada com a habilitação" para fins de progressão funcional de professora com formação em Matemática; (ii) estabelecer se a cessão da servidora à Secretaria de Fazenda obsta a contagem de tempo para progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expressão "área de educação relacionada com a habilitação" deve ser interpretada de forma finalística, permitindo a consideração de cursos cuja estrutura curricular guarde pertinência temática e funcional com a habilitação do servidor.

4.

A atuação docente na área de Matemática demanda conhecimento em conteúdos presentes no mestrado cursado pela autora, como estatística, economia e gestão, o que justifica o reconhecimento da correlação exigida pela norma.

5.

A negativa de progressão com base em critério meramente formal quanto à denominação do curso contraria os princípios da razoabilidade, da eficiência e da valorização dos profissionais da educação previstos nos arts. 37, caput, e 206, V, da Constituição Federal.

6.

A cessão da servidora para atividade técnico-financeira na Secretaria de Fazenda não descaracteriza seu vínculo funcional com o magistério, nem impede a contagem de tempo para fins de progressão funcional.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a progressão com base em título de mestrado em área correlata, desde que demonstrada afinidade entre o conteúdo do curso e a habilitação do servidor.

8.

A Instrução Normativa Conjunta no 01/2007/SAD/EG reconhece a validade de cursos cujos conteúdos se relacionem com a área de atuação do servidor e/ou do órgão de exercício, reforçando a legalidade da progressão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O título de mestrado em Administração com concentração em Finanças pode ser considerado como "na área de educação relacionada com a habilitação" para fins de progressão funcional de professora com formação em Matemática, desde que demonstrada a pertinência do conteúdo com a atuação profissional.

2.

A cessão do servidor a outro órgão não impede a contagem de tempo para progressão funcional, desde que a atividade desempenhada guarde compatibilidade com sua formação e contribua para sua qualificação.

3.

A interpretação do requisito legal de área de educação deve observar os princípios da razoabilidade, da valorização do magistério e da eficiência administrativa, permitindo análise substancial do conteúdo formativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, 205 e 206, V; LCE/MT no 50/1998, art. 4o, § 1o, IV; Lei 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Reexame Necessário no 0013703-72.2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 21.07.2015; TJMT, AgInt no MS no 1015265-18.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:o

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleodenise Bernardes Garcia da Silva contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de direito à progressão funcional, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que preenche todos os requisitos legais para a progressão funcional à Classe D, prevista na Lei Complementar Estadual n. 50/1998, com as alterações introduzidas pela LC no 206/2004, uma vez que é professora da Educação Básica, com habilitação em Matemática, e possui mestrado profissional em Administração – área de concentração Finanças, cujo conteúdo estaria correlato à sua área de atuação e formação.

Sustenta, ainda, que o indeferimento administrativo e judicial da progressão, além de contrariar a legislação vigente, trouxe prejuízos em seus proventos de aposentadoria, uma vez que se aposentou em classe inferior à de direito.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da admissibilidade de progressão com base em titulação correlata.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Estado de Mato Grosso argumenta que a progressão para a Classe D somente é possível mediante comprovação de curso de mestrado na área da educação relacionada com a habilitação do servidor, o que não se verificou no caso concreto, considerando que o curso realizado pela apelante é da área de Administração.

Além disso, sustenta que o tempo de serviço prestado enquanto a servidora esteve cedida à Secretaria da Fazenda não pode ser computado para fins de progressão funcional, uma vez que a atividade desempenhada não guarda relação com a função docente.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público. Id.

276007373.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, julgou os pedidos improcedentes.

Versam os autos sobre Ação Declaratória proposta por servidora pública estadual, Professora da Educação Básica, com habilitação em Matemática e lotação formal na Secretaria de Educação, mas que, desde 1997, encontrava-se cedida à Secretaria de Estado de Fazenda, exercendo atividades de natureza contábil e financeira.

Após obter, em agosto de 2004, o título de Mestre em Administração, com área de concentração em Finanças, a autora requereu administrativamente sua progressão funcional para a Classe D da carreira do magistério, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 50/98, alterada pela LC no 206/2005, tendo o pleito sido indeferido sob o argumento de que o mestrado cursado não se enquadraria como pertencente à área da educação.

A controvérsia recursal reside na interpretação do artigo 4o, § 1o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que dispõe sobre os requisitos para a progressão funcional à Classe D, exigindo licenciatura plena acompanhada de curso de mestrado ou doutorado na área de educação relacionada com a habilitação do servidor.

A sentença de primeiro grau, ao interpretar literalmente tal dispositivo, entendeu que o curso de mestrado em Administração – Finanças, por não se situar formalmente no campo educacional, não autorizaria a pretendida progressão, julgando improcedente o pedido da servidora.

Com efeito, essa interpretação não se coaduna com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade, da eficiência (art. 37, caput, CRFB) e da valorização dos profissionais da educação (art. 206, V, CRFB).

Embora o título de mestrado apresentado pela recorrente tenha sido obtido em programa de Administração com concentração em Finanças, é necessário reconhecer que a atuação docente, especialmente na área de Matemática, exige conhecimento aprofundado em conteúdos quantitativos, estatísticos, econômicos e gerenciais.

A exigência contida na norma é que o curso de mestrado esteja “na área de educação relacionada com sua habilitação”, e não necessariamente que a pós-graduação seja classificada tecnicamente como curso stricto sensu em educação, nos moldes das diretrizes curriculares do Ministério da Educação.

Assim, o critério normativo é de correlação funcional e formativa, o que requer análise substancial do conteúdo do curso, e não apenas formal de sua titulação.

A atuação dos profissionais da educação não pode ser analisada sob perspectiva estanque e unidimensional.

O exercício do magistério contemporâneo exige domínio de saberes transversais, notadamente em áreas como gestão, planejamento, economia, avaliação de desempenho e análise estatística, todos afeitos ao conteúdo do curso realizado pela recorrente.

Nessa linha, a compreensão sistêmica do processo educacional, especialmente em disciplinas exatas como Matemática, demanda uma formação continuada que pode — e deve — dialogar com outros campos do conhecimento, como o da Administração.

A exigência legal de que o curso de pós-graduação se situe na “área de educação relacionada com a habilitação” não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de desconsiderar o conteúdo efetivo do curso realizado, bem como sua utilidade prática na atuação profissional da servidora.

Deveras, a autora possui licenciatura plena em Matemática, e o curso de mestrado em Administração – Finanças, consoantes o pano de ensino apresentado nos autos, revela que o curso abordou disciplinas como Análise de Dados, Contabilidade, Gestão de Riscos e Economia, temas que apresentam evidente relação com a formação matemática e, inclusive, com sua atuação funcional concreta, já que esteve lotada na Secretaria de Estado da Fazenda, exercendo atribuições técnico-financeiras. Portanto, há inequívoca correlação entre a titulação e sua área de habilitação.

Além disso, o conteúdo programático do curso apresentado foi trazido aos autos (id. 258783170, fl. 45), e demonstra, de forma inequívoca, que a formação adquirida guarda pertinência com as necessidades da prática educacional, seja na atuação em sala de aula, seja na contribuição para a gestão pedagógica, financeira e estratégica das unidades escolares. Interpretar de modo restritivo a expressão “área de educação relacionada com sua habilitação” implicaria frustrar o objetivo da própria norma, que é reconhecer o valor da formação contínua e promover a valorização do magistério, conforme os princípios insculpidos nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal.

Ainda que se trate de cessão, a atividade desenvolvida pela servidora era compatível com sua formação e, por conseguinte, relevante à sua qualificação profissional enquanto docente.

Nesse sentido, não se deve olvidar o princípio da razoabilidade na interpretação das normas de progressão funcional, sobretudo quando se trata de servidores aposentados que buscaram, ainda na ativa, a valorização de sua trajetória funcional por meio de titulação reconhecida e relevante.

A Administração Pública, ao desconsiderar o mestrado apresentado pela servidora e ao manter a negativa, incorreu em formalismo excessivo, o qual não se coaduna com os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência que regem os atos administrativos.

A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que o mestrado em área correlata à habilitação pode ser considerado suficiente para fins de progressão, especialmente quando demonstrada a afinidade entre os conteúdos do curso e as atribuições do cargo, onde afastou-se a rigidez conceitual em prol da efetividade da valorização profissional e da qualificação do servidor público. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CEDIDA – MAESTRO DA BANDA SINFONICA UNEMAT - PROGRESSÃO FUNCIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCLUSÃO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO NA FALTA DE ESPECIALIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 1o, IV, DA LCE No 50/98 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Cumpre assinalar que em análise ao feito, bem como diante da robusta prova documental colacionada aos autos, há prova pré-constituída suficiente à análise da ilegalidade ou não do ato coator, qual seja, que indeferiu a progressão funcional da agravada, o que repele a alegação do recorrente nesse ponto. 2- Sob a ótica do caso em concreto, evidenciou-se que a agravada é servidora pública estadual a mais de 30 anos, e se encontra cedida para exercer a função de Maestro da Banda Sinfônica da UFMT desde 2011, sendo que há a informação de que a sua qualificação na área de Educação Musical foi de interesse da própria universidade, nos termos da declaração fornecida pelo Pró-reitor de Extensão e Cultura da UNEMAT (Id. no 5525812) . 3 - Não bastasse isso, conforme elucidado na decisão recorrida, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional, verifica-se que o ensino da música faz parte do sistema de ensino e da formação básica do cidadão, demonstrando a importância desta matéria na formação dos estudantes 4 - A titulação de Mestre adquirida pela agravada é relacionada diretamente a sua atuação profissional, certo é que deve ser reconhecido o seu esforço em realizar referido curso, com o fito de aprimorar seus conhecimentos na louvável área do Magistério. 5 - O engessamento da administração, mencionado pelo Ministério Público, é evidente ao indeferir a progressão com um título de Mestrado, da forma apresentada, pois a música possibilita o desenvolvimento intelectual e a interação do indivíduo no ambiente social, se for usada de uma forma planejada. 6 – Agravo interno desprovido.

(TJ-MT 10152651820188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR ESTADUAL DE BIOLOGIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CONCLUSÃO DE MESTRADO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL –TÍTULO DE MESTRADO EM ÁREA CORRELATA - RECLASSIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 4o, § 1o, IV, DA LCE n° 50/98 – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É cediço que a apresentação do título de Mestre em área correlata à da Biologia, autoriza a ascensão de classe na carreira do Magistério, nos termos do artigo 4o, § 1o, IV da LCE n° 50/98.

A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4o do mesmo artigo. Precedentes do STJ.

(N.U 0013703-72.2012.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Acrescente-se que a própria Administração Pública, por meio da Instrução Normativa Conjunta no 01/2007/SAD/EG, já reconhece a possibilidade de aproveitamento de cursos cujos conteúdos se relacionem com a área de atuação do servidor e/ou do órgão de exercício, o que torna ainda mais incongruente a negativa imposta à servidora.

Em complemento, é importante observar que a cessão da servidora para a SEFAZ, embora a tenha afastado das atividades típicas de magistério, não lhe retirou a condição estatutária de professora, nem interrompeu sua progressão funcional na carreira de origem, devendo, portanto, os requisitos legais serem avaliados à luz da sua situação funcional e do princípio da continuidade do vínculo jurídico com o cargo efetivo.

Isto posto, o provimento do recurso da parte autora é medida que se impõe, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora à progressão funcional para a Classe D, desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas e seus reflexos nos proventos de aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto por Cleodenise Bernardes Garcia,

invertendo-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025